Tribunal: TJSP
Processo: 2221660-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Portador de TEA. Superveniência da sentença de mérito, julgando parcialmente procedente a ação. Inviabilidade de julgamento do agravo de instrumento. Perda do objeto. Decisão liminar que fica absorvida pela sentença. RECURSO PREJUDICADO.